Tribunal: TJPA
Processo: 0804184-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804184-49.2018.8.14.0040

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO COTA PANTOJA 13236440244

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804184-49.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO ALVARO BADDINI JUNIOR – OAB/SP Nº 22.884-A)

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO COTA PANTOJA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Delta Produtos e Serviços LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente o pedido de cobrança, fixando a correção monetária e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação, em detrimento do vencimento das parcelas inadimplidas, conforme pleiteado pela parte autora. A apelante requer a reforma da sentença, para que os encargos incidam a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora em uma relação contratual de cobrança, especificamente, se devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida ou do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos contratos que preveem prestações com prazo certo, o inadimplemento ocorre no momento do não pagamento da parcela no vencimento, conforme previsto nos artigos 389 e 394 do Código Civil, devendo os encargos de correção monetária e juros de mora incidir desde então.

4.

No caso, restou demonstrado que a dívida decorre de contrato de compra e venda, no qual o pagamento foi parcelado e a devedora não honrou com as obrigações nas datas de vencimento, razão pela qual os encargos moratórios devem incidir desde o inadimplemento, e não a partir do ajuizamento da ação.

5.

Jurisprudência consolidada em casos similares corrobora a tese de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, conforme precedentes do TJ-DF e TJ-MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos contratos com parcelas vencíveis em datas determinadas, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme previsto nos artigos 389 e 394 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 394.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 07019179120178070019, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 01.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000200110237002, Rel. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804184-49.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO ALVARO BADDINI JUNIOR – OAB/SP Nº 22.884-A)

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO COTA PANTOJA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Delta Produtos e Serviços LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que - nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por Delta Produtos e Serviços LTDA, em desfavor de Raimundo Francisco Cota Pantoja - julgou procedente o pedido autoral, fixando, todavia, a correção monetária e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a apelante sustenta, em resumo, que, por se tratar de relação contratual, os encargos de correção monetária e juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não a partir da data do ajuizamento da ação.

Desse modo, postula a reforma da sentença, para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804184-49.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO ALVARO BADDINI JUNIOR – OAB/SP Nº 22.884-A)

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO COTA PANTOJA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora em uma relação contratual. Deve-se determinar se esses encargos incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme postulado pela apelante, ou a partir do ajuizamento da ação, como fixado pela sentença de primeiro grau.

Nos contratos que preveem prestações com prazo certo, o inadimplemento da obrigação ocorre no momento em que a parcela não é paga no seu vencimento, sendo, portanto, a partir desse marco que incidem a correção monetária e os juros de mora. Essa interpretação está respaldada pelos artigos 389 e 394 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e atualização monetária desde o momento em que não cumpre a obrigação.

No caso, restou demonstrado que a
dívida decorre de um contrato de compra e venda, no qual o pagamento foi parcelado e a devedora não cumpriu com suas obrigações na data de vencimento das parcelas
. Assim, os
juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não da propositura da ação
, conforme fixado pela sentença de origem.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo cláusula prevendo a fiança de sócio da empresa cedente, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em ilegitimidade passiva do fiador que, assim, se obrigou ao cumprimento das disposições contratuais. 2. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial da cédula de crédito, à míngua de prova específica em sentido contrário (art. 373, inc. I, do CPC). 3. Não cumprida a obrigação no tempo e modo, o devedor incorre nos efeitos da mora. E, em tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora ante o pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida”.
(
TJ-DF
07019179120178070019 1670496, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL - CONFISSÃO. - Pelo princípio da verdade real, deve o magistrado conhecer das provas necessárias para se alcançar o entendimento próximo dos verdadeiros fatos, assim, a juntada de documentos em momento posterior a contestação, por si só, não gera o seu não reconhecimento - A confissão ficta tem presunção relativa, e as demais provas do acervo probatório devem ser analisas em conjunto, podendo se sobrepor à confissão, resultando em acolhimento de pedido diverso - Ninguém pode beneficiar-se com a própria torpeza - Os juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento de prestação de serviços educacionais são devidos a partir do vencimento de cada parcela não paga
”. (TJ-MG
- AC: 10000200110237002 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença, para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, de acordo com o previsto no contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/10/2024